Tribunal: TJPA
Processo: 0817043-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817043-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DE SECRETARIA DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0817043-47.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE: CARLA GLENDA LEITE FARIAS, OAB-PA N. 35.003.

PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA BRAGA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0820424-24.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 303 DO CTB).
PEDIDO DE ISENÇÃO NO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO COMO FIANÇA
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 22/10/2023, acusado da prática do delito insculpido no artigo
303
do
Código de Trânsito Brasileiro
.

2. A
impetrante postula a isenção do pagamento da fiança arbitrada para o paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, sob o argumento de constrangimento ilegal, em face do valor aviltante comparado ao contexto fático,
defendendo que o coato preenche os requisitos para a concessão de isenção do importe arbitrado.

3. D
eferida a medida liminar isentando o paciente do pagamento do valor da fiança arbitrada.

4. O montante arbitrado, a título de fiança, se revela excessivo em face da situação financeira do paciente o que resulta a impossibilidade de seu pagamento, o que não pode impedir sua liberdade, mostrando-se razoável a sua isenção deferida em sede de liminar.

5. No mais, é pacífico o entendimento deste Tribunal quanto a isenção do pagamento da fiança e restituição de liberdade nos casos de hipossuficiência financeira, conforme dispõe a Súmula 09 desta Corte Estadual.

6.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
RONALDO DE OLIVEIRA BRAGA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0820424-24.2023.8.14.0401.

A impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 16702158, que o paciente fora preso em flagrante, em 22/10/2023, pela suposta prática do crime de Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor, tipificado no artigo 303, § 2º da Lei 9.503/1997 – CTB.

Alega que o coato está sofrendo
constrangimento ilegal, por ter sido arbitrado fiança pelo juízo coator, requerendo a isenção por não possuir condições financeiras, o que foi indeferido pelo juízo coator.

Pugna pela concessão da medida
liminar
.

Junta documentos.

No ID 16703462, em sede de plantão foi concedida a medida liminar pleiteada,
que resultou no cumprimento imediato da decisão proferida que resultou na liberdade do paciente.

A autoridade coatora prestou as informações (ID 16817485).

O Procurador de Justiça
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pela perda superveniente do objeto (ID 17032345).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/10/2023 por ter, em tese, praticado o delito insculpido no artigo
303
do
Código de Trânsito Brasileiro
.

A impetrante postula a isenção da fiança arbitrada para o coato alegando constrangimento ilegal, em face do valor aviltante,
defendendo que o coato preenche os requisitos para a concessão da isenção.

No ID
16703462
, a Desembargadora plantonista, Kédima Pacífico Lyra, deferiu a medida liminar, isentando o paciente do pagamento do valor da fiança arbitrada, como se observa no seguinte excerto:

(...).
DECIDO.

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88), sendo cabível o deferimento do pleito de liminar quando restar evidenciado flagrante violação ao direito de locomoção do paciente, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado
(
fumus boni juris
)
e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada
(
periculum in mora
)”
, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Erigidas tais premissas, verifica-se na espécie que a autoridade coatora dispensou o pagamento da fiança arbitrada e concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, determinando a expedição do alvará de soltura, conforme decisão proferida no dia 27/10/2023, às 13:13:59hs, juntada no ID n. 16702159, contudo, não houve expedição do documento até a presente data, conforme deduzido na inicial e confirmado na consulta aos autos originários (AuPrFl n. 0820424-24.2023.8.14.0401),
de modo que afigura-se flagrante a violação ao direito de locomoção do paciente, a ensejar o deferimento do pleito liminar requerido na impetração.

Isto posto, considerando o preenchimento dos requisitos cautelares (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
),
DEFIRO A LIMINAR

para cumprimento imediato da decisão concessiva da liberdade provisória,
salvo se por outro motivo não estiver preso
.
(...).

Como se observa, o montante arbitrado pelo juízo de 1º grau é notadamente excessivo levando-se em conta a

situação financeira do paciente, devidamente comprovada nos autos, ressaltando-se que a impossibilidade de prestar a garantia não pode impedir sua liberdade, mostrando-se razoável a isenção do pagamento da fiança deferida em sede de liminar (ID
16703462
).

Ademais, quando comprovado nos autos que o afiançado, ora paciente, não dispõe de recursos financeiros, é pacífico o entendimento deste Tribunal quanto ao cabimento da isenção do pagamento, com a restituída da liberdade, conforme dispõe a Súmula 09 desta Corte Estadual:

Súmula nº 09 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/04/2013)

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Sobre o tema, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

O valor da fiança deve ser fixado em conformidade com a situação financeira do acusado, devendo ser reduzido se constatado que o paciente não tem condições de arcar com a quantia arbitrada em primeiro grau. Inteligência do disposto no inciso II do § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

(TJGO, HC 209493-98.2017.8.09.0000, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/09/2017, DJe 2372 de 20/10/2017).

HABEAS CORPUS – ART. 303, § 2º DO CTB – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – LIMINAR CONFIRMADA 1. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2022 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo 303, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Observa-se que a fiança arbitrada em 10 salários-mínimos pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente. 3.
In casu
, a pretendida exclusão da fiança não se mostra possível, eis que o paciente não logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança. Assim, a redução da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus, conhecido. Ordem parcialmente concedida para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 02 (dois) salários-mínimos (TJ-PA - HC: 08141346620228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/11/2022)

Ante ao exposto, deixo de acompanhar o parecer ministerial quanto a perda de objeto, para conhecer e conceder a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2024